Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0707460-97.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEN PASSOS BATISTA, LAYS MAIA CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto à apelante a existência de coisa julgada material sobre a matéria controvertida, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora